Tribunal: TJES
Processo: 0005197-55.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005197-55.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL ROBERTO RODRIGUES e outros

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL –
RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO NÃO ENTREGUE –
LEGITIMIDADE GRAN VIVER S/A – MATERIAIS PUBLICITÁRIOS – SEDE NO MESMO ENDEREÇO DA CIDADE VERDE – ILEGITIMIDADE DO BANCO SEMEAR MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTAM A PARTICIPAÇÃO DO BANCO NO EMPREENDIMENTO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO –
R
ECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
C
om relação à empresa
Gran Viver Urbanismo S/A., apesar de não constar como promitente vendedora, os materiais publicitários no local e disponíveis no próprio sítio eletrônico do empreendimento denotam que esta possui participação ativa no loteamento em comento, integrando, desta forma, a cadeia produtiva. Também é de se notar que a Gran Viver Urbanismo S/A. está sediada no mesmo endereço da Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A., consoante das procurações colacionadas nas fls. 236 e 237, o que reforça a teoria da aparência. Legitimidade e responsabilidade solidária reconhecida.

2.
Já em relação ao Banco Semear S/A., o entendimento já manifestado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é de que a legitimidade da instituição financeira nas ações relacionadas a atraso na entrega de obras somente se verifica nas hipóteses em que tenha atuado na elaboração do projeto, na execução ou na fiscalização das obras do empreendimento, ao passo que, tendo participado como mero agente financeiro em sentido estrito, apenas concedendo financiamento, não há que se falar em responsabilidade solidária junto com a construtora.

3. Na hipótese dos autos, o fato de o banco compor o mesmo grupo econômico das demais requeridas não é suficiente para a incidência da teoria da aparência, já que inexistem elementos que apontem para a participação da instituição bancária no empreendimento. Não constam dos autos elementos mínimos indicando que o Banco Semear tenha tomado parte do pacto de compra e venda ou, então, se responsabilizado pela execução do empreendimento imobiliário.

4.
A mera existência de grupo econômico não acarreta a solidariedade (artigo 265 do Código Civil) entre as empresas, consoante preconiza o enunciado nº 22 da I Jornada de Direito Comercial.

5.
O c. Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que incide juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação em casos como o dos presentes autos (ilícito contratual)

6
.
Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidária da empresa GRAN VIVER URBANISMO S/A e determinar a incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos a partir da citação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MANOEL ROBERTO RODRIGUES
e ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA

em face da r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que,
nos autos da

“
ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos
”

ajuizada pelos apelantes em face de
BANCO SEMEAR S.A.,
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A.
,
reconheceu a ilegitimidade do Banco Semear S/A. e Gran Viver Urbanismo S/A. e julgou procedente a demanda em desfavor de Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A.

Em suas razões (268/285) os apelantes defendem, em síntese, que (i) a empresa Gran Viver Urbanismo S/A. e o Banco Semear S/A. são partes legítimas para figuraram no polo passivo; (ii) a fixação dos honorários foi realizada de forma equivocada; e (iii) o termo
a quo
dos juros de mora não foi fixado.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 289/296 e 302/309).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005197-55.2021.8.08.0048.

APELANTES: MANOEL ROBERTO RODRIGUES e ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA

APELADOS: BANCO SEMEAR S.A., CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A.

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MANOEL ROBERTO RODRIGUES
e ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA

em face da r. sentença proferida pela culta MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que,
nos autos da

“
ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos
”

ajuizada pelos apelantes em face de
BANCO SEMEAR S.A.,
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A.
,
reconheceu a ilegitimidade do Banco Semear S/A. e Gran Viver Urbanismo S/A. e julgou procedente a demanda em desfavor de Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A.

Em suas razões (268/285) os apelantes defendem, em síntese, que (i) a empresa Gran Viver Urbanismo S/A. e o Banco Semear S/A. são partes legítimas para figuraram no polo passivo; (ii) a fixação dos honorários foi realizada de forma equivocada; e (iii) o termo
a quo
dos juros de mora não foi fixado.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 289/296 e 302/309).

Compulsando a exordial verifico que os autores alegam que em 19/03/2016, celebraram contrato de promessa de compra e venda para aquisição de 01 (um) lote de terreno nº 01, qd. 16, com área global de 200 m2, registrado no Livro 02, do Cartório do 1º Ofício, 1ª Zona, de Serra – ES, matrícula nº. 43.570, localizado na Cidade Verde Serra, nesta comarca, pelo valor de R$ 80.295,00 (oitenta mil duzentos e noventa e cinco reais) com data para entrega do empreendimento no mês de maio de 2018.

Entretanto, até o ajuizamento da demanda não havia sequer indício do início das referidas intervenções, o que justificou a propositura da ação.

Conforme já relatado, o d. Juízo singular reconheceu a ilegitimidade do Banco Semear S/A. e Gran Viver Urbanismo S/A. e julgou procedente a demanda em desfavor de Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A.

De início, com relação à empresa

Gran Viver Urbanismo S/A., apesar de não constar como promitente vendedora, os materiais publicitários no local e disponíveis no próprio sítio eletrônico do empreendimento (fls. 70/80) denotam que esta possui participação ativa no loteamento em comento, integrando, desta forma, a cadeia produtiva.

Também é de se notar que a Gran Viver Urbanismo S/A. está sediada no mesmo endereço da Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A., consoante das procurações colacionadas nas fls. 236 e 237, o que reforça a teoria da aparência.

Em demanda envolvendo as mesmas partes assim já decidiu esta c. Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE VEICULA PROPAGANDA AFIRMANDO SER A RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO E QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO DAQUELA QUE FIGURA NO CONTRATO TEORIA DA APARÊNCIA INADIMPLEMENTO DAS VENDEDORAS COMPROVADO ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS SÚMULA Nº 543 DO STJ INCIDÊNCIA DO CDC - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Prevalece na jurisprudência do Colendo STJ o entendimento de que a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória, face a aplicação da teoria da asserção (STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 22/06/2017). 2. A empresa que veicula em seu sítio eletrônico propaganda afirmando ser a responsável pela realização de determinado empreendimento imobiliário, negocia a venda dos imóveis com os clientes e integra o mesmo grupo econômico daquela que consta no contrato como promitente vendedora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual em razão da aplicação da teoria da aparência
. Precedentes do STJ. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180228735, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Assim,
resta patente a legitimidade da empresa Gran Viver Urbanismo S/A. para integrar o polo passivo da lide
, devendo ser responsabilizada de forma solidária em relação aos danos causados aos apelantes.

Já em relação ao Banco Semear S/A.,
tenho que a manutenção da sentença que reconheceu sua ilegitimidade é medida que se impõe.

Digo isso porque o entendimento já manifestado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é de que a legitimidade da instituição financeira nas ações relacionadas a atraso na entrega de obras somente se verifica nas hipóteses em que tenha atuado na elaboração do projeto, na execução ou na fiscalização das obras do empreendimento, ao passo que, tendo participado como mero agente financeiro em sentido estrito, apenas concedendo financiamento, não há que se falar em responsabilidade solidária junto com a construtora. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESFAZIMENTO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AGENTE FINANCEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de se reconhecer a ilegitimidade passiva do agente financeiro para responder à ação por vício de construção de imóvel quando a instituição atuar como mero agente financeiro
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.993.839/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 4/5/2022)

Na hipótese dos autos, o fato de o banco compor o mesmo grupo econômico das demais requeridas não é suficiente para a incidência da teoria da aparência, já que inexistem elementos que apontem para a participação da instituição bancária no empreendimento.

Não constam dos autos elementos mínimos indicando que o Banco Semear tenha tomado parte do pacto de compra e venda ou, então, se responsabilizado pela execução do empreendimento imobiliário.

Assim, a mera existência de grupo econômico não acarreta a solidariedade (artigo 265 do Código Civil) entre as empresas, consoante preconiza o enunciado nº 22 da I Jornada de Direito Comercial
1
.

Esse entendimento também já foi externado por esta e. Corte em demanda envolvendo o mesmo empreendimento. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATUAÇÃO COMO AGENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) A legitimidade da instituição financeira nas ações relacionadas a atraso na entrega de obras somente se verifica nas hipóteses em que tenha atuado na elaboração do projeto, na execução ou na fiscalização das obras do empreendimento, ao passo que, tendo participado como mero agente financeiro em sentido estrito, apenas concedendo financiamento, não há que se falar em responsabilidade solidária junto com a construtora. Precedentes. 2) O simples fato de a incorporadora e a instituição financeira fazerem parte do mesmo grupo econômico, quando desacompanhado de prova concreta de que a última tenha participado efetivamente da cadeia de fornecimento do bem e não apenas como simples agente operador do financiamento, não implica responsabilidade solidária pelas obrigações assumidas pela sociedade parceira, até porque, como bem estabelece o §2° do art. 28 do CDC, “as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.” Precedentes. 3) A par dessa aparente ausência de responsabilidade da instituição financeira, a ilegitimidade passiva não deve ser declarada na hipótese em que a sua atuação no empreendimento seja matéria de fato controvertida e relevante para o deslinde da causa
. 4) Recurso parcialmente provido. (TJES, AI nº. 5011335-63.2022.8.08.0000, Órgão: Segunda Câmara Cível, Des. Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data: 05/04/2023)

Por fim, verifico que, de fato, o d. Juízo singular deixou de fixar a incidência juros em relação à quantia que deve ser restituída aos autores.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que incide juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação em casos como o dos presentes autos (ilícito contratual), a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda, aplica-se a prescrição decenal (art. 205, do Código Civil de 2002). 3. Na hipótese, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto ao valor fixado a título de danos morais sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.
4. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação
. 5. A aplicação de enunciado de Súmula do STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.146.622/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
L
HE DAR PARCIAL
PROVIMENTO
e reformar a sentença, para reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidária da empresa GRAN VIVER URBANISMO S/A e determinar a incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos a partir da citação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

1
22. Não se presume solidariedade passiva (art. 265 do Código Civil) pelo simples fato de duas ou mais pessoas jurídicas integrarem o mesmo grupo econômico.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 26/09/2023

Acompanho o Eminente Desembargador Relator